Tribunal: CARF
Processo: 10680.932908/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.932908/2009-72
ACÓRDÃO
1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDWELL ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório, e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.073, de 14 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.935101/2009-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.932908/2009-72
2

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.975, desta Turma Ordinária, sessão de
13/02/2020.
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/BHE, sessão de 14 de
setembro de 2011, que negou provimento à manifestação de inconformidade interposta em face
do decidido no Despacho Decisório.
Segundo consta dos autos, a contribuinte informou ter direito à compensação
declarada no PER/DCOMP n.° 32140.89488.130608.1.3.04-6870, para um direito creditório de R$
18.251,50, originário de recolhimento de IRRF código 0561, efetuado em 10/04/2008.
Consta do despacho decisório, que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi
localizado, mas o valor recolhido foi integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, de mesmo valor, código de receita e período de apuração, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170
da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional — CTN), art. 74 da Lei n.°
9.430, 27 de dezembro de 1996.
Insatisfeita, a contribuinte acostou a manifestação de inconformidade acima
citada, aduzindo:
• possuir crédito referente a pagamento indevido no valor de R$ 18.251,60 efetuado em
10/04/2008;
• não ter efetuado a exclusão do débito informado na DCTF do 1o semestre de 2008, em razão do
que se concluiu pela inexistência do crédito e pela não homologação da compensação;
• pede que seja desconsiderado o débito de IRRF de código 0561 no valor de R$ 18.251,60
informado na DCTF.
Subindo os autos à apreciação da 3a Turma da DRJ/BHE, foi indeferido o pleito
por entender a Turma a quo que “o recolhimento efetuado por meio do DARF indicado no PER/DCOMP
analisado não constitui credito passível de compensação, uma vez que totalmente utilizado para quitar
débito confessado de mesmo valor, cuja inexistência ou inexatidão o manifestante não logra comprovar. É
condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o crédito do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do CTN). Essa condição, no presente caso, não se
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.932908/2009-72
3
verifica. Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para não
homologar a compensação em litígio”.
Decisão assim ementada:

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável e, no mérito, aduziu:
1. Que possui crédito referente a pagamento em duplicidade ou a maior,
referente as retenções sobre folha de pagamento de salários nos meses em referência;
2. Juntou as folhas de salário do ano de 2008 e razão contábil para demonstrar o
pagamento em duplicidade, explicando que o erro ocorreu porque o pagamento de salários é
realizado de duas formas: ou (i) até o quinto dia útil do mês subsequente (pagamento - regime
caixa), ou (ii) até o último dia útil do próprio mês (creditamento de salários aos empregados -
regime competência). Dessa forma, ADUZ SER possível verificar o apontado pelo exame da tabela
acostada aos autos para esclarecer o erro cometido.
3. Diante da divergência nas informações equivocadas na DCTF e pelo
pagamento em duplicidade, gerou-se a PER/DCOMP para que fosse efetuada a compensação
devida, a qual não foi homologada.
4. A Recorrente reconhece não ter realizado a retificação da DCTF por um
equívoco de procedimento.
5. Apresenta documentos que podem comprovar o alegado e requer seja a
compensação homologada.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 13 de
fevereiro de 2020, o qual entendeu ser necessária sua conversão em diligência, na forma da
Resolução no 1402-000.975, da qual se falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos
fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da Receita
Federal realizou a diligência e, ao final, elaborou relatório conclusivo exarado na INFORMAÇÃO No
76/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ.
Cientificada, a recorrente não se manifestou.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.932908/2009-72
4
É relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
No mérito, a dúvida presente nos autos foi expressa no voto condutor da
Resolução no 1402-000.976, (fls. 347/349), abaixo reproduzida:
A Recorrente, por meio do Recurso Voluntário, pretende que seja
homologada PER/DCOMP, por entender haver crédito constituído a ser
compensado com o débito informado na Declaração de Compensação não
homologada.
A Recorrente alega que, por equívoco, não retificou a DCTF do período
analisado, mas acosta aos autos informações sobre as folhas de pagamentos
dos meses de janeiro a dezembro de 2008 e comprovantes de pagamento dos
impostos, entre outros documentos, para comprovar o alegado.
Preliminarmente, insta ressaltar que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional estabelece que o direito de compensação é um direito do
contribuinte, desde que haja créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
No entanto, o simples erro do contribuinte no preenchimento de suas
declarações não legitima uma cobrança de tributo maior que o devido, vez
que não é possível a cobrança ou majoração de tributo sem o respaldo de lei.
Nesse sentido, em virtude da quantidade dos documentos acostados aos
autos pelo contribuinte e das evidências de que houve pagamento em
duplicidade, voto por converter o julgamento em diligência para que os
documentos apresentados sejam avaliados de modo a confirmar ou infirmar
a existência do crédito pleiteado pela Recorrente.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 15 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da Receita
Federal realizou a diligência e, ao final, elaborou relatório conclusivo exarado na
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.932908/2009-72
5
INFORMAÇÃO No 75/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ (fls. 373/375), na forma
abaixo:
“1. O presente processo cuida da declaração de compensação -
Dcomp no 04973.21812.300308.1.3.04-9293, em que o
contribuinte aproveita crédito de R$ 4.332,30, decorrente de
pagamento indevido ou a maior a título de IRRF (0561).
2. Por meio da Resolução no 1402-000.976 – 1a Seção de
Julgamento/ 4a Câmara/2a Turma Ordinária, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), entendendo que o
simples erro no preenchimento de declarações não legitima
cobrança de tributo maior que o devido, converteu o
julgamento do processo em diligência, para que se avalie os
documentos que acompanharam o Recurso Voluntário, fls.
347/349.
3. O crédito pleiteado na Dcomp é parte de um recolhimento
efetuado em 10/04/2008 no valor de R$ 18.251,50.
4. O contribuinte alega erro no preenchimento das declarações
DCTF, DIRF, e o pagamento em duplicidade do débito de R$
18.251,50, relativo ao IRRF sobre a folha de pagamento do mês
fevereiro de 2008.
5. Os pagamentos aos quais se refere o contribuinte são os
seguintes:

6.
O
contribuinte
argumenta
que
o
equívoco
no
preenchimento das declarações DCTF e DIRF decorreu da
forma de pagamento dos salários aos empregados, se o
pagamento foi feito até o quinto dia útil do mês subsequente
ao vencido ou se o creditamento dos salários aos empregados
se deu até o último dia útil do próprio mês.
7. O quadro abaixo foi elaborado com base nos documentos
juntados ao processo, cópias do “Razão Analítico da retenção
do IRRF sobre Folha de Pagamento do ano de 2008” e
“Listagem da Folha de Pagamento dos meses janeiro, fevereiro
e Março de 2008, fls. 180/191 e 217/248, bem como
admitindo-se que em determinados meses o contribuinte fez o
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.932908/2009-72
6
creditamento dos salários aos empregados dentro do próprio
mês trabalhado.

8. Na coluna 03, encontram-se discriminados os valores de
IRRF s/Salário (0561) a serem recolhidos pelo contribuinte no
ano 2008.
9. Comparando-se os valores de IRRF a serem recolhidos com
os pagamentos efetuados ao longo do ano, constata-se que
não existe débito correspondente ao recolhimento efetuado
em 10/04/2008, de valor R$ 18.251,50 (Extrato à fl. 361).
10. Tendo em vista que o valor pleiteado por meio da Dcomp
no 04973.21812.300308.1.3.04-9293 é parte do pagamento de
R$ 18.251,50, entende-se que o contribuinte faz jus ao crédito
nela compensado.
11. Em observância à orientação contida na fl. 349, dê-se
ciência ao contribuinte para que se manifeste sobre esta
Informação, se considerar necessário, no prazo de 15 (quinze)
dias. Após, devolva o processo ao CARF, para prosseguimento”.
Compulsando os autos, verifico o extrato citado (fls. 361):
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.932908/2009-72
7

E a guia costada (fls. 5):

Pois bem, confirmadas as alegações da recorrente, pela diligência realizada
(“Tendo em vista que o valor pleiteado por meio da Dcomp no
04973.21812.300308.1.3.04-9293 é parte do pagamento de R$ 18.251,50,
entende-se que o contribuinte faz jus ao crédito nela compensado”), cabe o
provimento do recurso voluntário.
Assim, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até
o limite reconhecido.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o
limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.074 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.932908/2009-72
8

Fl. 392
DF CARF MF
Original